Tribunal: TCU
Processo: 015.790/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6477/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.790/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elisa Mara Pereira da Costa (XXX.724.322-XX); Margarida Silva Santos (XXX.285.878-XX); Maria Luce Girao Prata (XXX.930.243-XX); Maria da Conceicao Barros e Silva da Silveira (XXX.234.244-XX); Pedro Facanha da Costa (XXX.648.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.